Tribunal: STF
Processo: RE 587803
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.
   CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA REFLEXA.  INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. SÚMULA/STF 454.
        1. O debate acerca do resgate
   contribuições para plano de previdência privada que obedeça ao
   disposto em cláusula contratual ou estatutária não autoriza a
   interposição de recurso extraordinário ante a incidência da
   Súmula/STF 454 e a exigência de interpretação de norma
   infraconstitucional. Precedentes.
        2. Agravo regimental
   improvido.